Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-06.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1001647-06.2018.811.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
RECORRIDO: TELEMAT CELULAR S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 51514950):
AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO — NÃO CABIMENTO — RESP No 1704520/MT e 1696396/MT — TEMA 988 DO STJ — TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA — APLICAÇÃO RESTRITA ÀS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 1.015, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO
“As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018”. (N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)
A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese.
Não é admissível a interposição de agravo de instrumento para discutir competência, a partir de interpretação do artigo 1.015, III, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
(N.U 1001647-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)
Alega violação ao Parágrafo Único do artigo 1.015 do CPC, uma vez que o dispositivo garante a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo executivo, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 57090979).
Contrarrazões sob Id. 60459969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de precedentes
Constata-se a existência do Tema 988/STJ (REsp 1696396/MT), no Superior Tribunal de Justiça, orientando que “(...) O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
No entanto, esta regra não se aplica ao caso concreto, visto que se trata de processo executivo, em que há regra própria trazida pelo Parágrafo Único, do artigo 1.015 do CPC.
Dessa forma, embora o ponto impugnado se refira também à possibilidade de interposição do recurso de agravo de instrumento, no caso trata-se de execução fiscal, situação que impede a aplicação da sistemática de precedentes, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Assim sendo, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao Parágrafo Único do artigo 1.015 do CPC, a parte recorrente alega que o dispositivo garante a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo executivo.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV